Tribunal: TJMT
Processo: 1012120-03.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012120-03.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VANDERLEYA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 018.691.631-09 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (APELADO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO), NATALIA RIOS RIBEIRO - CPF: 045.439.441-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – AGENTE INTERMEDIÁRIO QUE ATUA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL – PRAZO PARA OBTENÇÃO DO RESULTADO – 06 A 18 MESES – PARTE AUTORA QUE NOTIFICA A RÉ 05 MESES APÓS A CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

Não há que se falar em descumprimento contratual a motivar o manejo da notificação extrajudicial e da ação de rescisão, visto que a parte contratante
foi expressamente informada de que o prazo médio de negociação para redução da dívida é de 06 (seis) a 18 (dezoito) meses.

Nesse passo, mostra-se correta a sentença, pois ainda que incidam as normas consumeristas ao caso, não há como se afastar a aplicação do artigo 373, inciso I, do CPC, que indica que compete ao autor fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Apelo conhecido e desprovido.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012120-03.2022.8.11.0003

APELANTE: VANDERLEYA DE OLIVEIRA RIBEIRO

APELADA: ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI

RELATÓRIO

VANDERLEYA DE OLIVEIRA RIBEIRO
interpõe Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Valores e Cobrança de Multa Contratual n. 1012120-03.2022.8.11.0003, movida contra
ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI,
e condenou a ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Inconformada, a Apelante alega que a sentença merece reforma, para aplicar ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova.

Assevera que a empresa Apelada realiza propaganda enganosa dos serviços de renegociação de dívidas, sendo evidente a nulidade do contrato e o dever de reparação pelos danos morais e materiais, incluindo multa.

Ao final, requer o provimento do apelo para julgar procedente a demanda.

Contrarrazões ID. 244463208, pelo desprovimento do apelo.

Isento de preparo, consoante ID. 245796194.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, a
Apelante

interpõe Recurso objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Valores e Cobrança de Multa Contratual n. 1012120-03.2022.8.11.0003,
e condenou a ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. Conforme consta dos autos, a autora/Apelante ajuizou a ação ao argumento de que em 20/08/2021 firmou um contrato de prestação de serviços com a Apelada (ID. 244463151), que tinha como objeto a intermediação da negociação de um débito junto ao Banco Votorantim S/A, tendo sido acordado que a Recorrente pagaria R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) à Recorrida, e obteria o desconto prometido no interregno de 06 (seis) a 18 (dezoito) meses.

Todavia, consta dos autos que
em menos de 06 (seis) meses depois da contratação a Apelante notificou a Apelada, cobrando a realização do acordo e questionando sobre a demora na realização do serviço, formalizando, assim, a intenção de rescindir o contrato
(ID. 244463153).

Nesse passo, mostra-se correta a sentença, pois ainda que incidam as normas consumeristas ao caso, não há como se afastar a aplicação do artigo 373, inciso I, do CPC, que indica que compete ao autor fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

E, quanto a isso, examinando o contrato entabulado entre as partes, é evidente que não houve descumprimento por parte da Apelada que motivasse sequer o manejo da notificação extrajudicial, visto que a Cláusula 2ª, §1º, do Contrato Particular de Prestação de Serviços (ID. 244463151) dispõe que:

“O CONTRATANTE foi expressamente informado e possui pleno conhecimento, de que o prazo médio de negociação para redução da dívida e conseguir um acordo quitativo (pela qual a Instituição Financeira concede um desconto de no mínimo 50% da dívida) é de 06 (seis) a 18 (dezoito) meses. Este prazo é uma estimativa levantada com base na vasta experiência de mercado da CONTRATADA que possui milhares negociações bem sucedidas, e por se tratar de um contrato de meio, o prazo pode oscilar, mas nada tão fora do prazo citado nesta cláusula.”

Ocorre que, como já mencionado,
em

menos de 06 (seis) meses a Apelante notificou a Apelada, cobrando acerca da realização do acordo e questionando sobre a demora na realização do serviço, formalizando, assim, a intenção de rescindir o contrato
(ID. 244463153).

Por esse motivo, não assiste razão à Apelante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - CONTRATO DE ASSESSORIA FINANCEIRA E INTERMEDIAÇÃO BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO – PLEITO DE RESCISÃO CONTRATUAL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL INDEVIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Recorrente pleiteia a rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais sob o argumento de que contratou junto à Requerida serviço de assessoria com promessa de renegociação de empréstimo. Contudo, alega que pelo serviço contratado, ficou ajustado o valor de R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais), parcelado no boleto bancário em 16 (dezesseis) vezes, sendo a primeira parcela no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e as demais no valor de R$ 856,67 (oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos), contendo ainda a previsão de pagamento de honorários de 7% (sete) por cento sobre o valor reduzido da dívida e ter efetuado o pagamento de entrada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),

2. A sentença proferida nos autos reconheceu a legitimidade da negociação realizada entre as partes declarou a rescisão do contrato de id. 149439934, celebrado entre as partes, com a devida incidência de multa contratual de 20%, no importe de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais), abatendo o valor da entrada (R$ 1.000,00); e, afastou a indenização por danos materiais e morais.

3. Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, infere-se que o contrato contestado foi devidamente assinado pela parte Autora, mencionando expressamente (id. 149439934), a existência de multa contratual em sua cláusula sexta, no importe de 20% sobre o valor de R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais) dos honorários iniciais, previstos na cláusula quinta.

4.

Ora, como bem fundamentado em sentença, não há que se falar em desconhecimento das cláusulas do contrato e da forma de pagamento, bem como, a parte Autora não foi compelida a contratar com a Requerida. Se assim o fez, concordou com os termos e condições de referido instrumento.

6. Portanto, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a Requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito.

7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento: (...)

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. (...)
(N.U 1023505-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

Ademais, ainda pende a favor da Apelada a juntada dos
prints
das telas sistêmicas no bojo da contestação, indiciando que houve tratativas de acordo junto à instituição financeira credora da Apelante, de modo que, embora se trate de prova unilateral, não foi devidamente impugnada pela autora quando oportunizado a fazê-lo.

Desse modo, da análise do conjunto probatório conclui-se pela manutenção da sentença de improcedência da demanda.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro os honorários de sucumbência de 10% para 12% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024